Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-14.2013.8.11.0045
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001055-14.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[KELLY CRISTINA COELHO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 977.804.801-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CLASSIFICADO – DIREITO Á NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110903988 que, por unanimidade, desproveu o recurso, e, em remessa necessária ratificou a Sentença.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 113486032), que o r. Acórdão incide em omissão, tendo vista que, ao analisar o apelo não enfrentou todas suas razões, especialmente quanto a ausência de interesse processual superveniente, devido a nomeação do apelado/embargado pela Administração Pública.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, em consequência, atribuindo
efeitos modificativos aos embargos, para reformar a sentença para o fim de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/15, condenando a ora embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência, considerando que ajuizou a ação sem possuir direito em ser nomeada, uma vez que não havia expirado o prazo de validade do concurso público, no qual foi classificada.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme id.117002985.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – id. 110903988 que, por unanimidade, desproveu o recurso, e, em remessa necessária Ratifico a Sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 004/2009 – SAD/MT – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CLASSIFICADO – DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito subjetivo à nomeação decorre da aprovação dentro do número de vagas oferecidas, ou da preterição na observância da ordem classificatória, ou quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora das vagas.

2. A desistência de candidato classificado em melhor posição altera a ordem de classificação dos demais aprovados.

3. O candidato que passou a figurar dentre as vagas previstas no edital tem o direito subjetivo à nomeação.

4. Sentença mantida, Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em omissão, tendo vista que, ao analisar o apelo, não enfrentou todas suas razões, especialmente quanto a ausência de interesse processual superveniente, devido a nomeação do apelado/embargado pela Administração Pública.

Neste sentindo, requer a reformar a sentença para o fim de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/15, condenando a ora embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pela sucumbência, considerando que ajuizou a ação sem possuir direito em ser nomeada, uma vez que não havia expirado o prazo de validade do concurso público, no qual foi classificada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

A espécie, verifica-se que o Estado de Mato Grosso publicou o Edital no 004/2009 – SAD/MT, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos de Professor de Educação Básica, sendo que para o cargo de professor de biologia (Ampla Concorrência) havia a previsão de 03 (três) vagas (fl. 66) para Lucas do Rio Verde-MT.

Nota-se que a requerente/Apelada, ficou aprovada em quinto (5o) lugar do certame (id. 2801123), ou seja, fora dos números de vagas ofertadas pelo certame, o que inicialmente não lhe garante direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

No decorrer da validade do concurso, foram nomeados os 04 (quartos) primeiros candidatos, sendo que duas (Sr. Karla Andréia de Melo e Sr. Ivoneide Bento Gonzaga) não tomaram posse (id. 2801134)

É sabido que os cargos públicos, por expressa disposição constitucional, são providos através de concurso público. Embora a Administração Pública não seja obrigada a nomear mais candidatos do que o efetivo número de vagas existentes em seus quadros, uma vez aprovados, eles passam a ter direito subjetivo à sua nomeação se ficar demonstrada a necessidade de novos servidores concursados.

Tal necessidade pode ser comprovada pela criação de novos cargos públicos, contratação ilegal de temporários e/ou comissionados, bem como da vacância em caso de desistência.

In casu, ocorreu á publicação de que não tomaram posse às candidatas Sra. Karla Andreia de Melo (1a classificada) e Sra. Ivoneide Bento Gonzaga (2a classificada), em 11/10/2012 (id. 2801122), ou seja,
quando já expirado o prazo do certame, denota-se que a autora/apelada comprovou que a vacância ocorreu quando ainda vigorava a validade do certame, já que a nomeação da Sra. Vanessa Gabriel (4a lugar) foi publicada em 27/06/2012 (Ato no 8301/2012), ou seja, a vacância era de 02 cargos, por isso era para nomear os 4o e 5o classificados.

Entretanto, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Como se vê, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, exista cristalina prova de surgimento de novas vagas, situação jurídica já reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça em pelo menos 03 (três) demandas, como restará fundamentado na sequência.

[...]

Veja que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, a classificada fora do número de vagas passar a integrar as vagas disponíveis no certame e a Administração Pública demonstrar interesse do respectivo preenchimento.

Claro que não se pode olvidar que a nomeação dos classificados fora do número de vagas ofertadas no certame se trata de ato discricionário da Administração que deve ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária. Todavia, tais requisitos restaram demonstrados no caso em exame.

Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente a pretensão, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos. Por isso motivo, razões do apelante não merecer prosperar.

O ente estadual ora apelante aduz que com o fim do prazo de validade do certame o direito pleiteado perdeu o objeto, nota-se que o término do prazo de validade do certame encerra o direito da Administração de nomear espontaneamente aquele habilitado pelo concurso público, contudo, ao candidato preterido enquanto o concurso ainda era válido, o direito de pleitear judicialmente a nomeação somente expira quando alcançado pela decadência.

Nessa senda, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o início do prazo decadencial para buscar a segurança, nos casos de omissão da autoridade coatora em nomear candidato aprovado em concurso público, conta-se do término da validade do certame.

Logo, não há que se falar em perda do objeto em razão de ter decorrido o prazo de validade do concurso.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão,
que o r. Acórdão incide em omissão, tendo vista que, ao analisar o apelo não enfrentou todas suas razões, especialmente quanto a ausência de interesse processual superveniente, devido a nomeação do apelado/embargado pela Administração Pública,
não merece prosperar, já que no momento de protocolar a ação em 05/03/2013 não havia sido nomeado ainda, e, existia o direito do embargado em ser nomeada, como muito bem exposto no acórdão.

Destaco novamente que foi expressamente exposto no acórdão, pelo qual reforço:
“
O ente estadual ora apelante aduz que com o fim do prazo de validade do certame o direito pleiteado perdeu o objeto, nota-se que o término do prazo de validade do certame encerra o direito da Administração de nomear espontaneamente aquele habilitado pelo concurso público, contudo, ao candidato preterido enquanto o concurso ainda era válido, o direito de pleitear judicialmente a nomeação somente expira quando alcançado pela decadência.”

Logo, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022